Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. pasep. Conta Individual. desfalques. prescrição. termo inicial. data dos saque. ocorrência. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a perda da pretensão do autor de reaver os valores que alega terem sido desfalcados de sua conta PASEP.
III. Razões de decidir
3. Observa-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
4. O termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, razão pela qual, no caso, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto a ciência inequívoca do direito violado em 15/10/1990, quando realizado o saque, e a ação proposta em 06/04/2025.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.